Tribunal: TJMT
Processo: 1038531-32.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038531-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. V. N. M. - CPF: 079.833.271-96 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), M. B. N. M. - CPF: 099.173.711-33 (APELANTE), RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REALOCAÇÃO COM ESCALA E ATRASO SIGNIFICATIVO. VIAGEM COM CRIANÇAS DE TENRA IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por passageiros que ajuizaram ação de indenização por danos morais contra companhia aérea, alegando que o voo direto originalmente contratado (Recife/Cuiabá) foi cancelado e substituído unilateralmente por voo com conexão e chegada em horário significativamente posterior, sem justificativa adequada e sem a devida assistência. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de voo direto, com substituição por voo com conexão e horário de chegada consideravelmente mais tardio, sem comunicação clara e adequada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar compensação por dano moral, sobretudo diante do alegado desgaste enfrentado pela família, incluindo crianças pequenas.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo possível a responsabilização mesmo sem comprovação de culpa.
É incontroverso o cancelamento do voo contratado e a realocação dos autores para voo alternativo com conexão, resultando em chegada ao destino após a meia-noite.
Contudo, não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo possível presumir o dano moral pela simples ocorrência do atraso ou cancelamento.
A jurisprudência do STJ exige a prova da ocorrência do dano extrapatrimonial, afastando a tese da configuração automática (in re ipsa) em situações como a dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento unilateral de voo e a realocação dos passageiros em novo itinerário com conexão e atraso não configuram, por si sós, dano moral indenizável, ausente prova concreta de lesão extrapatrimonial significativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. V. N. M.
e
M. B. N. M.
, representados por seu genitor
Ricardo de Almeida Mendes
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral que movem contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando o
equívoco da sentença ao tratar o caso como mero atraso de voo, quando, na verdade, houve
cancelamento unilateral e alteração substancial do itinerário
.
Defendem que a modificação imposta pela companhia aérea resultou na
substituição de um voo direto por outro com conexão e horário mais oneroso e desgastante
, acarretando prejuízo à rotina previamente organizada da família, especialmente por viajarem com três crianças pequenas, incorrendo em
falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação
, pois
não prestou justificativa suficiente
para o cancelamento, limitando-se a alegar genericamente "motivos técnicos operacionais". Ao final, pugnam pela
reforma da sentença
,
com a

condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autora, a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
306270903
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
M. V. N. M.
e
M. B. N. M.
, representados por seu genitor
Ricardo de Almeida Mendes
, ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. discorrendo que
adquiriram, com antecedência, bilhetes aéreos para o voo AD 2773, trecho
Recife/Cuiabá
, voo
direto
, com partida prevista para 11 de fevereiro de 2023, às 17h55, e chegada às 20h30. Argumentam que, por estarem viajando com três filhos pequenos, optaram por voo em horário confortável e direto, ainda que mais oneroso. Alegam que, de forma unilateral, a empresa ré
cancelou o voo originário
e as realocou em outro voo, com
chegada apenas à 01h05 da madrugada
, contendo ainda
conexão de duas horas no Aeroporto de Guarulhos
, configurando alteração substancial no contrato de transporte.Afirmam que não receberam comunicação prévia adequada, tampouco assistência material conforme exige a legislação aplicável. Sustentam que a alteração ocasionou
transtornos físicos e emocionais significativos
, sobretudo em razão do cansaço exacerbado da viagem e da presença de crianças de tenra idade, configurando
dano moral indenizável
. Requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando o
equívoco da sentença ao tratar o caso como mero atraso de voo, quando, na verdade, houve
cancelamento unilateral e alteração substancial do itinerário
.
Defendem que a modificação imposta pela companhia aérea resultou na
substituição de um voo direto por outro com conexão e horário mais oneroso e desgastante
, acarretando prejuízo à rotina previamente organizada da família, especialmente por viajarem com três crianças pequenas, incorrendo em
falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação
, pois
não prestou justificativa suficiente
para o cancelamento, limitando-se a alegar genericamente "motivos técnicos operacionais". Ao final, pugnam pela
reforma da sentença
,
com a

condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autora, a título de danos morais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Recife – Cuiabá partindo às 17h55, e chegada às 20h30, do dia 11.02.23.

No entanto, com o cancelamento do voo original, os passageiros embarcaram somente chegaram ao destino à
01h05, do dia seguinte.

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Em que pese o atraso ocorrido no voo contratado pelos apelantes, não se verifica situação fática mínima apta à ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois
os apelantes não se libertaram de seu ônus.

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o voo tenha atrasado, o que é incontroverso, os apelantes não lograram demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3ª Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, j. 13.11.18 - negritei).

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pelos apelantes a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos da sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025